Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA DOS CORRÉUS POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público pela prisão, de modo que não há que se falar em decretação da prisão cautelar de ofício. A posterior manifestação do Ministério Público favoravelmente ao pedido defensivo de substituição da segregação por outras medidas cautelares não vincula o Juízo e não viola o sistema acusatório, uma vez que a prisão já havia sido decretada, cabendo ao magistrado revisar a necessidade de sua manutenção. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se o Ministério Público se manifestar pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, como ocorreu in casu, o juiz pode analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar a cautelar máxima, sem que isso configure atuação de ofício.

2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública e da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito, da notícia de ameaça à mãe de duas vítimas e da fuga do paciente há mais de dois anos.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva se o paciente permanece foragido.

4. Ausente identidade fático-processual entre a situação dos corréus e a do paciente, não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daqueles por outras medidas cautelares.

5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.